Tribunal: TJES
Processo: 5004794-14.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004794-14.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA e outros
COATOR: 1ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004794-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) PACIENTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A
AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
, ao qual foram imputados os crimes de tráfico de drogas com participação de menor e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (arts. 33 c/c 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 69, do CP).

Sustenta o impetrante a ausência de requisitos autorizadores para a prisão preventiva e de fundamentação da decisão, bem como destaca as condições pessoais favoráveis do paciente.

Pedido liminar indeferido (id. 2720874).

Informações (id. 2848493) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2903024), pela denegação da ordem.

É o que tenho a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória-ES, 13 de julho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5004794-14.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA
PACIENTE: LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS
Advogado do(a) PACIENTE: GIANCARLOS MEDEIROS DE SOUZA - ES25513-A
AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR
: Des. Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Ratifico o relatório (id. 2910383) e assumo a relatoria do feito.

Sustenta o impetrante a ausência de requisitos autorizadores para a prisão preventiva e de fundamentação da decisão, bem como destaca as condições pessoais favoráveis do paciente.

Ressalta-se que a presente ação constitucional exige prova pré-constituída do suposto direito violado, vez que não admite a dilação probatório, sendo ônus do paciente demonstrar a verossimilhança de suas alegações, o que não ocorreu quanto ao alegado acima, senão vejamos:

[...] 4. Ademais, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, o que não ocorreu na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (
STJ
, AgRg no HC n. 744.916/SP, relator Ministro
ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
, Sexta Turma, DJe de 24.6.2022).

Quando da análise do pleito liminar (id. 2720874), foi ressaltado que embora o impetrante tenha alegado que houve o arbitramento da fiança pelo delegado de polícia, o documento comprobatório não foi acostado ao presente, de modo que conforme destacado acima não é possível analisar o alegado nos limites do
habeas corpus
.

Ademais, não vislumbro ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, vez que o douto magistrado que a determinou (id. 2696024) ressaltou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta do crime, na periculosidade do agente e no risco de reiteração delitiva, que configura o
periculum libertatis
, vejamos:

[...] a gravidade do crime e a periculosidade do agente o qual teria sido preso com um adolescente portanto 05 munições calibre 38, 18 unidades de “haxixe”, 07 unidades de substância conhecida como “crack”, além da quantia de R$137,00 (cento e trinta e sete reais) e uma base de rádio comunicador, em região conhecida por intenso tráfico de drogas. Ademais,
o denunciado Lucas, possui ao menos uma ação penal em trâmite por tráfico de drogas, além de uma Guia de Execução Penal também por tráfico de drogas
. [...] (grifo nosso).

Ressaltou, ainda, que a custódia cautelar do paciente se faz necessária, vez que "
sequer houve a notificação do denunciado
" e destacou não haver alteração fática que permitisse a sua modificação.

Ainda a esse respeito, o culto magistrado
a quo
esclareceu nas informações prestadas (id. 2848493), que "
em 13 de junho fora expedido mandado de notificação, demonstrando assim a prematuridade do feito, visto que sequer houve a devolução do mandado e apresentação da defesa prévia
".

Observa-se, também, que consta do boletim de ocorrência acostado aos autos (id. 2696025 - fl. 6) que o paciente e o adolescente empreenderam fuga, dispensando o material ilícito descrito acima pelo caminho, tendo sido capturados em seguida pelos policiais militares, razão pela qual a prisão preventiva se faz necessária, também, para garantir a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Diante disso, possível constatar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de materialidade e de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o cabimento da prisão preventiva, tendo em vista que o paciente, supostamente, estava praticando o delito de tráfico de entorpecentes, crime cuja pena é superior a quatro (4) anos, preenchendo o pressuposto objetivo do artigo 313, inciso I, do CPP e, ainda, em parceria com o adolescente.

Ademais, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório, senão vejamos:

[...] X - In casu, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...] No caso dos autos, observa-se que a prisão do Paciente ocorreu já no curso da pandemia da COVID-19, tendo o magistrado a quo entendido pela necessidade da segregação cautelar, mesmo observando o teor dos atos acima mencionados. Assim, observa-se que, apesar da gravidade e excepcionalidade da pandemia que o mundo está vivenciando, constatada a necessidade da prisão, deve ser mantida a custódia, como é o caso dos autos. De outro giro,
impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do fumus comissi delicti e o periculum libertatis"
, sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas coibir a disseminação da doença no estabelecimento prisional". (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021 - grifo nosso).

Assim, estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, bem como não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas. Vejamos:

[...] 4. A prisão preventiva encontra-se também justificada para assegurar a futura aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal [...] 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. (
STJ
, AgRg no HC 651191/SP, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 6.5.2022 - grifo nosso).

Por fim, já está assente na jurisprudência que "
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33 C/C 40, INC. VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2033, NA FORMA DO ART. 69, DO CP) - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO - NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - APLICABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

1. O
habeas corpus
exige prova pré-constituída do suposto direito violado, vez que não admite a dilação probatória, sendo ônus do paciente demonstrar a veracidade de suas alegações, o que não ocorreu, vez que o paciente não fez prova do alegado arbitramento de fiança.

2. Não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e dos requisitos da ação cautelar, vez que o magistrado que a proferiu ressaltou a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), bem como na prematuridade da ação penal, já que o mandado de notificação do acusado não foi devolvido e nem apresentada defesa prévia, sendo certo que ainda se mostra presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como o risco de reiteração delitiva.

3. Em determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório.

4. Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. Precedentes jurisprudenciais.

5.
Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 27 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.